Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Processo : 0706801-37.2024.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 74055293) proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de TIAGO LOUBACH. Doravante, incluído o processo na 38a Sessão Ordinária Virtual (id. 77782092), o apelante peticiona requerendo a desistência do recurso, informando que as partes celebraram acordo, não mais subsistindo interesse no feito (id. 78390031). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência da apelação, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Tratando-se de desistência do recurso – e não da ação propriamente dita, que sequer poderia ocorrer (art. 485, § 5o, do CPC), nem de homologação de transação –, as questões relativas ao pagamento das custas processuais remanescentes devem ser examinadas no juízo a quo. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator